Tribunal: TJPA
Processo: 0816675-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816675-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANQUINELIO DE SOUSA VALE

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0816675-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANQUINELIO DE SOUSA VALE

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAISSA MARQUES DE LIMA PINHEIRO - PA38250-A

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BENFEITORIAS REALIZADAS. DIREITO DE RETENÇÃO. SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO. ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Franquinelio de Sousa Vale contra decisão interlocutória que deferiu a ordem de reintegração de posse em favor de L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a rescisão contratual e a reintegração de posse do imóvel ao agravado antes da indenização pelas benfeitorias realizadas pelo agravante, além do direito de retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que, embora haja inadimplemento contratual por parte do agravante, ele implementou benfeitorias substanciais no imóvel, o que exige análise cautelosa quanto ao direito à indenização e eventual retenção. A reintegração forçada, sem prévia avaliação ou garantia de ressarcimento das benfeitorias, pode colocar em risco o direito patrimonial do agravante e impedir a constatação do valor agregado ao imóvel. A urgência da medida reintegratória não se compatibiliza com a inércia prolongada da autora. A decisão agravada merece ser suspensa no ponto em que deferiu a reintegração de posse, até ulterior deliberação judicial.

IV.

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para suspender a ordem de reintegração de posse do imóvel objeto da lide, nos termos da fundamentação supra.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 1.219 do Código Civil.

·

Art. 995, Parágrafo Único, do CPC.

·

Art. 300, § 3º, do CPC.

·

TJMG – AI n. 0156150-69.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maurício Soares, julgado em 14/04/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por FRANQUELINO DE SOUZA VALE objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que deferiu a ordem de reintegração de posse em favor do agravado (processo nº 0810106-61.2024.8.14.0040).

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 22489994, o agravante se insurge contra o interlocutório de piso afirmando que o juízo primevo declarou a rescisão contratual e determinou a reintegração do imóvel ao agravado antes mesmo de ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Além disso, sustenta que é devida a retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no bem. Dessa forma, requereu a concessão da tutela recursal para suspender a ordem de reintegração de posse.

Após regular redistribuição do feito, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido somente no tocante à ordem de reintegração de posse do bem em discussão (id 23116010).

Em contrarrazões (id 23581179), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a suspensão da eficácia de decisão recorrida depende da demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, caracterizadores da tutela de urgência de natureza recursal.

No caso em apreço, os elementos constantes dos autos revelam que o agravante celebrou contrato de promessa de compra e venda com a agravada, mediante o qual tomou posse de determinado lote, sobre o qual edificou construção residencial.

Embora haja inadimplemento contratual por parte do recorrente, fato não negado, também é incontroverso que ele implementou benfeitorias substanciais no imóvel, o que exige análise cautelosa quanto ao direito à indenização e eventual retenção.

Com efeito, o direito de retenção é consagrado no ordenamento jurídico como forma de assegurar o equilíbrio nas relações obrigacionais, sobretudo nos contratos de aquisição de bens imóveis. Nos termos do art. 1.219 do Código Civil:

"O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem levantadas, poderá haver o valor que tiverem ao tempo da avaliação."

Tal previsão deve ser interpretada em consonância com os princípios da função social dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa, de forma que a reintegração forçada, sem prévia avaliação ou garantia de ressarcimento das benfeitorias, além de colocar em risco o direito patrimonial do agravante, pode também impedir a constatação e mensuração do acréscimo de valor agregado ao imóvel, especialmente se vier a ser alienado a terceiros.

Ainda que a parte agravada sustente a urgência da medida reintegratória, observa-se que o contrato foi descumprido há mais de uma década, conforme informações constantes da inicial da ação originária. Assim, a alegada urgência não se compatibiliza com a inércia prolongada da autora, de forma que não se justifica, neste momento processual, a adoção de medida extrema, cujos efeitos são, na prática, irreversíveis, em afronta ao disposto no § 3º do art. 300 do CPC:

“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A jurisprudência também reconhece o caráter excepcional da reintegração liminar em hipóteses semelhantes, exigindo, além da prova inequívoca do esbulho, a garantia de que não haverá prejuízo irreparável à parte que eventualmente detenha o direito à indenização por benfeitorias:

“A desocupação do imóvel com posterior alienação a terceiros pode inviabilizar a verificação das benfeitorias realizadas, bem como a justa indenização do ocupante, o que torna temerária a concessão de tutela de urgência de reintegração antes da devida instrução probatória.”
(TJMG – AI n. 0156150-69.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maurício Soares, j. 14/04/2023)

Desse modo, estando presentes os pressupostos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, e considerando o risco evidente de prejuízo irreparável ao agravante, caso ocorra a perda da posse antes da apuração do valor das benfeitorias, entendo que a decisão agravada merece ser suspensa no ponto em que deferiu a reintegração de posse, até ulterior deliberação judicial, após contraditório e instrução adequada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para suspender a ordem de reintegração de posse do imóvel objeto da lide, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025